Tribunal: TJDFT
Processo: 0794827-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0794827-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAYDIANA BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após envio das informações solicitadas, aguarde-se o julgamento da Reclamação, conforme determinação do ID 75699839. Brasília, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal